Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-95.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702867-95.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISADORA MARQUES XAVIER MASCARENHAS URBANO, MHURI LEAL SOUSA URBANO APELADO: AGUAS CLARAS - SERVICO DE LIMPEZA LTDA - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ISADORA MARQUES XAVIER MASCARENHAS URBANO e MHURI LEAL SOUSA URBANO contra a sentença (ID 75782552) proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação sob o procedimento comum no 0702867-95.2024.8.07.0006, ajuizada pelos apelantes em desfavor de JW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, por meio da qual foi pronunciada a decadência (art. 487, II, do Código de Processo Civil), extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos da seguinte parte dispositiva: “DISPOSITIVO Ante o exposto, DECLARO A DECADÊNCIA do direito e extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno os autores, à razão de metade para cada um, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, sendo metade para o patrono de cada requerido. Sentença registrada. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cancele-se imediatamente a audiência de saneamento então designada. Retifique-se o valor da causa (R$ 57.030,00)”. Na apelação cível (ID 75782562), os autores apelantes afirmaram que deixaram de recolher o preparo recursal, pois são beneficiários da gratuidade de justiça nos seguintes termos: “A Apelante deixa de efetuar o preparo, uma vez que ja lhe foi concedido o beneficio da Justiça Gratuita pelo Juízo de 1o grau, nos termos no Art. 98 do Código de Processo Civil, conforme se observa na decisão de ID” (ID 75782562 – pág. 2). Alegam a não configuração da decadência pronunciada na origem, aduzindo que “O prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, para o caso de vício de produto durável, não pode ser computado de forma automática a partir da data da entrega do bem, tampouco a partir da manifestação do primeiro defeito, quando há reiteradas tentativas de reparo realizadas pela fornecedora” (ID 75782562 – pág. 4). Ainda sobre o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, argumentam que “o termo inicial da decadência não pode ser fixado em 22/05/2023, como entendeu equivocadamente a sentença, pois os vícios persistentes e as sucessivas tentativas de reparo descaracterizam a inércia do consumidor. A negativa de atendimento em maio de 2023 representou apenas mais um episódio de inadimplemento, não o encerramento do vínculo de consumo, que só se tornou definitivamente rompido com a percepção da impossibilidade de solução dos vícios, o que se deu nos meses seguintes, até culminar no ajuizamento da ação em 04/03/2024” (ID 75782562 – pág. 5). Verberam que “a decisão recorrida incorreu em duplo erro decisório: fático, ao considerar intempestiva a propositura da ação sem observar a dinâmica de manifestação dos vícios e a suspensão do prazo decadencial durante as tentativas de reparo; e jurídico, ao aplicar de forma inadequada os dispositivos legais pertinentes, desconsiderando o princípio da proteção ao consumidor e o dever de oportunizar contraditório prévio sobre a decadência. A conjugação desses equívocos conduz à necessidade de integral reforma da sentença, seja para cassá-la e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, seja para reconhecer desde logo a tempestividade da pretensão e prosseguir no julgamento do mérito da demanda” (ID 75782562 – pág. 7). Para o caso de não entendimento pela anulação da sentença, defendem a configuração da responsabilidade objetiva dos réus apelados, pois “a falha reiterada na prestação de serviço de reparo e a recusa da empresa em receber novamente o veículo, após tantos episódios, reforçam o nexo causal entre a conduta omissiva da ré e os danos experimentados pelos autores, tanto materiais quanto morais” (ID 75782562 – pág. 8). Requerem, assim: “a) o conhecimento e provimento da presente apelação, para que seja cassada a sentença recorrida, com a consequente anulação do decisum em razão da violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja oportunizada a produção da prova testemunhal requerida e apreciadas de forma adequada as alegações das partes; b) subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam pela apreciação direta do mérito, requer-se o afastamento da decadência reconhecida na origem, declarando-se tempestiva a pretensão autoral e prosseguindo-se no julgamento para declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado com a ré JW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., bem como o contrato de financiamento acessório firmado com AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; c) a condenação da ré JW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ao ressarcimento de R$ 5.130,30 (cinco mil cento e trinta reais e trinta centavos), relativos aos gastos com o conserto do veículo, acrescidos de correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros de mora a contar da citação; d) a condenação da mesma ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, com correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora desde o evento danoso; e) a condenação solidária da ré JW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ao ressarcimento do valor pago pelos autores a título de entrada no contrato e das parcelas de financiamento já quitadas, no montante de R$ 16.158,27 (dezesseis mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), acrescido das parcelas que se vencerem e forem adimplidas no curso do processo, tudo a ser apurado em liquidação de sentença; f) a condenação das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em percentual não inferior a 20% sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 85 do Código de Processo Civil;” Foram oferecidas contrarrazões recursais por JW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (ID 75782566), suscitando preliminar de deserção, bem como, no mérito, buscando o desprovimento do recurso interposto. Por sua vez, também foram apresentadas contrarrazões por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID 75782568), afirmando a inexistência de direito à gratuidade de justiça dos autores, bem como, quanto ao mérito, o desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Embora os autores, ora apelantes, tenham sido assistidos pela Defensoria Pública desde a inicial e, nela, tenham postulado a concessão da gratuidade de justiça (ID 75782256), é certo que a Juíza de origem, ao promover o exame da exordial, não deferiu a benesse vindicada e determinou aos autores que prestassem esclarecimentos quanto ao pleito formulado diante do patrimônio e renda evidenciados em documento (ID 75782392), sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Diante da determinação de ID 75782392, em vez de comprovarem a hipossuficiência financeira alegada, e ainda sob a assistência da Defensoria Pública, promoveram o recolhimento das custas iniciais relativas ao feito (IDs 75782393 a 75782395). Diante disso, na decisão de ID 75782396, a Juíza de origem evidenciou que as custas iniciais foram recolhidas pelos autores. Após, em nenhum momento nestes autos, houve a concessão da gratuidade de justiça aos autores, ora apelantes. Pelo contrário, houve a inequívoca preclusão lógica em relação ao pedido, tendo em vista o recolhimento das custas iniciais, quando foram instados a comprovar a hipossuficiência alegada e, ao revés disso, adotaram providência incompatível com o postulado. Assim, ao contrário do que verberam os apelantes em sua petição recursal, de forma genérica e sem a menção momento em que a gratuidade de justiça foi deferida, o que resulta dos autos é que a compreensão equivocada dos apelantes quanto ao deferimento da gratuidade de justiça que jamais ocorreu não lhe socorre neste momento processual. É de se destacar, não houve pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso interposto, mas mera menção inverídica a deferimento do benefício na origem, o que nunca ocorreu. Como é comezinho, “Compete ao recorrente formular pedido expresso de gratuidade de justiça na petição recursal para ser beneficiado (...) A ausência de pedido induz ao recorrente a comprovação do respectivo preparo no momento de interposição do recurso (...)” (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 407.945/SC, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 5/11/2014, DJe de 21/11/2014.). Nesse contexto, como não houve pedido na petição recursal, mas mera afirmação equivocada de deferimento inexistente na origem, não é concebível que eventual pedido superveniente de concessão da gratuidade de justiça tenha efeitos retroativos para isentar-lhe do recolhimento do preparo recursal. Portanto, como não houve deferimento da gratuidade de justiça na origem, tampouco nesta via recursal, o quem não deveria ocorrer em face da preclusão lógica verificada na origem, é impositivo o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetivarem o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção e não conhecimento de seu recurso. Observe-se que os apelantes são assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, motivo por que deve ser verificada a prerrogativa da contagem em dobro do aludido prazo para a manifestação processual ora determinada (art. 186, caput e § 1o, do CPC). Além disso, retifique-se a autuação do presente recurso, pois está equivocada a menção como apelado a “Águas Claras – Serviço de Limpeza Ltda – ME”, sendo apelados “JW Comércio de Veículos Ltda” e “Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A”. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora